Tribunal: STF
Processo: Rcl 86702
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 172.762/2025.



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por Cleusa Paula Garcia contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA INADMITE RE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE CONTRA A QUAL CABE APENAS AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Alega a embargante que o acórdão proferido diverge do entendimento veiculados em outro julgado do Tribunal, repisando os argumentos já expendidos em suas manifestações anteriores.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se de plano que os embargos de divergência cuja apreciação se pretende constituem recurso manifestamente incabível na espécie.



    Com efeito, nos termos do artigo 1.043 do CPC e do artigo 330 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de reclamação, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.



    Nesse sentido é o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos da Rcl 32.664AdT-ED-AgR-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 24/09/2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. (destaquei)



    Por oportuno, menciono, ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52.234 Agr-EDv-AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/10/2022)



    Ex positis, ante o manifesto descabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e, por consequência, JULGO PREJUDICADA a petição STF nº 172.762/2025. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente